Tribunal: TJBA
Processo: 8006278-82.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006278-82.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CHOQUE ELÉTRICO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART.37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DA REDE ELÉTRICA. DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ANEEL. DISTÂNCIAS MÍNIMAS NÃO OBSERVADAS. ACÚMULO DE FIAÇÃO NOS POSTES. HISTÓRICO DE ACIDENTES NO LOCAL. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. As concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários e terceiros, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

II. A responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica fundamenta-se na teoria do risco administrativo, considerando-se a natureza altamente perigosa da atividade desenvolvida e o dever especial de vigilância, manutenção e fiscalização das redes de distribuição.

III. Comprovado que a rede elétrica não observa integralmente as distâncias mínimas estabelecidas pelas normas técnicas da ABNT NBR 15.688:2012 e regulamentações da ANEEL, configurando situação de risco à população, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária.

IV. O acúmulo excessivo de fiação nos postes, ainda que decorrente de instalações de telecomunicações, impõe à concessionária responsável pela infraestrutura o dever de fiscalização e adoção de medidas preventivas para garantir a segurança das instalações elétricas.

V. A existência de histórico de acidentes anteriores no mesmo local, amplamente noticiado pela imprensa e conhecido pela concessionária, evidencia a situação de perigo que deveria ter sido sanada através de manutenção preventiva, realocação da rede ou sinalização adequada.

VI. Embora constatada a preexistência da rede elétrica em relação à ampliação irregular do imóvel, tal circunstância não afasta a responsabilidade da concessionária quando as distâncias horizontais da rede não atendem aos padrões mínimos de segurança estabelecidos pelas normas técnicas, criando zona de risco para toda a vizinhança.

VII. A culpa concorrente da vítima, por trabalhar com material condutor (escada de alumínio) próximo à rede elétrica sem os equipamentos de proteção adequados, não exclui a responsabilidade da concessionária, mas justifica a minoração proporcional do quantum indenizatório.

VIII. O dano moral decorrente da morte de ente querido é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do sofrimento experimentado pelos familiares. A perda abrupta e trágica do companheiro e arrimo de família gera dor, angústia e abalo psicológico de grande intensidade que merecem compensação pecuniária.

IX. Os lucros cessantes devem ser calculados mediante pensionamento mensal correspondente a 2/3 (dois terços) da renda presumida da vítima, considerando-se 1/3 (um terço) para despesas próprias, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 75 anos, observada a expectativa de vida do brasileiro.

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006278-82.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante DALVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.